Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704299-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: M. S. D. S. M., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA BEZERRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19716654) opostos por DISTRITO FEDERAL contra M.S.D.S.M. e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de Acórdão (ID 19101556) que negou provimento aos recursos de Apelação Cível. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, a teor do que dispõem o Art. 178 do CPC, o Art. 87, V e o Art. 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 19:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador